Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em pedido de tutela provisória de urgência (cautelar antecedente), deferiu o depósito do valor do tributo (ITBI) e deferiu parcialmente a medida cautelar em caráter antecedente "para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade dos débitos objeto da presente demanda mediante a realização de depósito em juízo do montante integral, pela parte impetrante, consoante lhe assegura o artigo 151, II, do CTN"(sic). Sustenta o Agravante que, embora deferido o pleito, não houve a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda aos atos de ofício independentemente da comprovação do pagamento do referido tributo. Eis o teor da Decisão agravada: "Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência cautelar antecedente proposta por HOSPITAL ANCHIETA LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora a operação de incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde (CNPJ no 40.900.812/0001-08), em 31/01/2022, na qual foram transmitidos para o seu patrimônio todos os bens da sucedida, dentre eles os 250 imóveis que compõem o empreendimento Hospital Anchieta. Sustenta o direito a imunidade tributária concernente ao ITBI, nos termos do art. 156, §2, inciso I da Constituição Federal. Noticia que apresentou requerimento para o reconhecimento da imunidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - “ITBI” (Protocolo no 20230825- 194644 - doc. 05), perante o Governo do Distrito Federal, considerando que a referida transmissão se amolda perfeitamente a hipótese prevista na segunda parte do inciso I, do §2o, do art. 156, da Constituição Federal, porém ainda não teve nenhum retorno do requerimento administrativo. Informa que cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal se nega a registrar a transferência dos imóveis para a sua titularidade, exigindo a prova da prévia quitação das guias de ITBI ou a declaração de isenção ou não incidência pela autoridade fiscal. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Requer a parte autora o reconhecimento do depósito judicial a ser realizado, no valor de R$1.373.981,25, com a consequente determinação da suspensão da exigibilidade do crédito. tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, de modo a possibilitar o registro dos bens perante o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No caso em apreço, busca a requerente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ITBI afirmando que necessita a proceder a transferência dos imóveis objetos da exação, com o intuito de reduzir a proporção da dívida em relação ao seu patrimônio, e por conseguinte, evitando o vencimento antecipado de debentures Nesse sentido, a Lei de Execução Fiscais e o Código Tributário Nacional permitem a suspensão do débito, desde que seja realizado o depósito do integral e em dinheiro, por aplicação do art. 151, II, do CTN[1] e do verbete da Súmula 112 do STJ[2]. Seguem os precedentes deste eg. TJDFT: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL. 1. Nos termos do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional e súmula 112 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende do depósito do montante integral do débito. 2. Atualização e juros de mora deverão ser computados no cálculo para que se opere o efeito previsto na norma. 3. Recurso provido. (Acórdão n.715661, 20130020203762AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 30/09/2013. Pág.: 139) Destaca-se que tribunais pátrios tem admitido pleitos semelhantes da autora, quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário . AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - CISÃO DA EMPRESA - COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS/ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA AO VALOR DA QUOTA SOCIETÁRIA - TEMA N.o 796, DO STF - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS RELATIVOS AO ITBI DEVIDO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Tema n.o 796, do STF, a imunidade do ITBI sobre bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, prevista no artigo 156, § 2.o, inciso I, da Constituição Federal, está adstrita ao valor que se pretende integralizar ao capital social da empresa, persistindo a ocorrência do fato gerador do referido tributo sobre o valor que exceder a quota societária. Com o depósito integral e em dinheiro da quantia exigida impõe-se o acolhimento da pretensão externada pela agravante no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do STJ. Ainda que a agravante não se beneficie da imunidade pleiteada, não há qualquer prejuízo para o Município o deferimento da tutela de urgência a fim de determinar a suspensão de exigibilidade do recolhimento do ITBI e a expedição expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de debitos relativos ao ITBI devido. (TJ-MS - AI: 14052967620218120000 MS 1405296- 76.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021) MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ADMINISTRATIVO - FALTA DE AUTOMÁTICO EFEITO SUSPENSIVO - CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO - ITBI - TRANSMISSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - EMISSÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELA MUNICIPALIDADE - PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE IMUNIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DO LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES DEPOSITADOS - MEDIDA ADEQUADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei do Mandado de Segurança impede o uso desse mecanismo quando haja recurso administrativo com efeito suspensivo e que independa de caução. À revelia da discussão sobre a constitucionalidade da regra, o recurso indicado pelo coator teria efeito suspensivo apenas se assim fosse casuisticamente deferido - o que não preenche o óbice do art. 5o, inc. I, da aludida legislação. 2. O depósito do montante integral do crédito tributário é direito incondicionado do particular e automaticamente suspende a exigibilidade do crédito tributário - está no art. 151, II, do CTN. É o caso: as quantias postas à disposição do juízo englobam a integralidade do ITBI das operações declaradas à municipalidade, coincidindo o montante com as guias emitidas pelo Fisco. 3. Depósito não é pagamento, mas se equipara a tanto. Seria contraditório o Código Tributário Nacional permiti-lo como um amplo direito, mas posteriormente derrogar eficácia equivalente à extinção do crédito. Por isso que se prevê a conversão em renda como uma das formas de encerramento do vínculo (art. 156, inc. VI). Convergentemente, a Lei de Execução Fiscal, aplicável por analogia, garante a plena atualização e o levantamento pelo vitorioso ao final causa (art. 32, §§ 1o e 2o). Até na ação de consignação em pagamento, também por analogia, se estabelece que o depósito represente causa de extinção do crédito (art. 164, § 2o, do C [...] (TJ-SC - APL: 50001823720238240005, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2023, Quinta Câmara de Direito Público) O crédito tributário, como dito, está garantido e consignado em juízo, não havendo prejuízo para os cofres da Fazenda Pública no caso de se reconhecer como devida a incidência e a cobrança. Hipoteticamente, haveria o dano por não haver desde logo o acesso ao dinheiro, mas isso é da lógica do sistema a partir diretamente do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional. É solução harmônica que busca conciliar o interesse das partes e prestigiar a boa-fé do sujeito passivo que, mesmo entendendo não ser devido o valor e aguardando a análise de seu processo administrativo, depositou o montante integral em juízo. Deste modo, o depósito integral dos débitos objetados torna-se, de fato, viável a suspensão da exigibilidade deste crédito, porquanto não haveria prejuízo ao Poder Público, sendo ainda resguardado o pleito autoral, harmonizando-se os direitos em conflito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida cautelar em caráter antecedente para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade dos débitos objeto da presente demanda mediante a realização de depósito em juízo do montante integral, pela parte impetrante, consoante lhe assegura o artigo 151, II, do CTN; Após a efetivação da tutela, emende o autor a inicial, no prazo de 30 ( trinta) dias, conforme o art. 308 do CPC; Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se.". É a suma do objeto recursal. Em princípio, se a ordem judicial constante da Decisão agravada suspendeu a exigibilidade do débito tributário questionado, e determinou a "efetivação da tutela", cabia ao Distrito Federal emitir declaração de suspensão da exigência do imposto por força de decisão judicial, o que corresponderia à efetivação da tutela referida na Decisão, ou, alternativamente, o próprio Juízo determinar a expedição de mandado para que o Cartório proceda aos atos de ofício sem a comprovação do pagamento do tributo (ressalvadas, é claro, outras eventuais exigências). Entretanto, como na Decisão não há pronunciamento expresso sobre a forma de efetivação da tutela concedida - e o 2o Grau só atua mediante prévia e expressa manifestação do 1o Grau - determino se oficie ao Juízo de origem solicitando informações acerca da implementação da tutela concedida no tocante ao objeto do pedido, qual seja, a dispensa, ou não, de comprovação do recolhimento do imposto para registro da transmissão imobiliária. Em face das alegações do Recorrente, e da própria concessão da tutela de urgência, observe-se urgência na resposta. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator